Tribunal: TJMT
Processo: 1011613-11.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011613-11.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA ALMINDA DE CAMPOS AMORIM - CPF: 141.959.501-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas por ente municipal e pela Defensoria Pública contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta contra espólio, ante a ilegitimidade passiva. O ente público defenda a legitimidade passiva do espólio. A DPE/MT, por sua vez, pleiteia fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, na condição de representante da parte vencedora.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o espólio possui legitimidade passiva para figurar no polo da execução fiscal; e (ii) saber se são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, pela ilegitimidade passiva
ad causam
decorrente de ausência de emenda à inicial.

III. Razões de decidir:

3. A execução fiscal proposta contra espólio exige a identificação do inventariante ou administrador provisório, por se tratar de exigência indispensável à formação válida da relação processual e à citação eficaz do polo passivo.

4. O descumprimento da ordem judicial para emendar a petição inicial com a juntada dos documentos essenciais resulta na extinção do processo sem resolução de mérito.

5. A Defensoria Pública, na condição de representante da parte vencedora, faz jus aos honorários advocatícios, conforme entendimento firmado pelo STF (Tema 1.002), à luz do princípio da causalidade.

6. Fixação dos honorários por equidade, diante do baixo valor da causa, nos termos do Tema n. 1.076/STJ.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso do Município não provido. Recurso da Defensoria Pública provido.

Tese de julgamento
: “1. O descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial resulta na extinção do processo sem resolução de mérito. 2. É devida à Defensoria Pública a verba honorária quando, atuando como representante da parte vencedora em demanda proposta contra a Fazenda Pública, a hipótese concreta configurar situação ensejadora de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz da causalidade.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 4o, III; CTN, art. 131, III; CPC, arts. 75, VII, 85, §§ 2o, 6o e 8o-A, 90, § 4o, 321; CFRB, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RESp 1.125.510/RS, relator Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 06.10.2011, publicado no DJe em 19.10.2011; STJ, AREsp n. 2.670.058/TO, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22.10.2024, publicado no DJe em 11.11.2024; TJMT, apelação cível n. 1036446-93.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30.6.2025, publicado no DJe em 30.6.2025; STJ, REsp n. 2.143.578/DF, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11.6.2025, publicado no DJEN em 17.6.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
e pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DPE/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1011613-11.2023.8.1.0002 movida pelo primeiro apelante contra o
ESPÓLIO DE MARIA ALMINDA DE CAMPOS AMORIM
, extinguiu a execução fiscal, em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
do espólio.

Não há condenação em honorários advocatícios.

O apelante MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) sustenta, em síntese, que
não há falar em redirecionamento da execução, pois o feito foi ajuizado diretamente contra o espólio, o qual, segundo sustenta, detém legitimidade
ad causam
(Id. 297162541).

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 297162544, pelo não provimento do recurso.

A apelante DPE/MT defende que é devida a condenação em honorários sucumbenciais em seu favor, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, como ocorre no presente caso (Id. 297162546).

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 297162548, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DPE/MT contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, em razão da ilegitimidade passiva do espólio e da impossibilidade de redirecionamento da execução.

Começo pelo exame do recurso do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT), porquanto, se provido, prejudica o recurso interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DPE/MT.

1. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT).

O cerne recursal se resume à legitimidade
ad causam
do espólio para figurar no polo passivo da presente execução fiscal.

Pois bem.

Sem mais delongas, é certo que a ação de execução fiscal pode ser proposta diretamente contra o espólio, nos termos do artigo 4o, III, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). Todavia, o espólio somente possui responsabilidade tributária com relação aos débitos tributários cujos fatos geradores ocorreram até a data da abertura da sucessão, consoante artigo 131, III, do Código Tributário Nacional:

“
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão
”.
[sem negrito no original].

Nesse sentido, o Código de Processo Civil preceitua ainda que, ausente eventual processo de arrolamento de bens ou, ainda que aberto inventário, enquanto não encerrado, a demanda executiva deverá ser proposta diretamente contra o espólio. Vejamos:

“
Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube
.”

Assim entende o c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
III - Pode-se concluir que o fato de inexistir, até o momento da prolação do acórdão recorrido, inventário aberto (e, portanto, inventariante nomeado), não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação, objeto da ação de cobrança, pois, como assinalado, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é o espólio, como parte formal, que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide
; IV -Na espécie, por tudo o que se expôs, revela-se absolutamente correta a promoção da ação de cobrança em face do espólio, representado pela cônjuge supérstite, que, nessa qualidade, detém, preferencialmente, a administração, de fato, dos bens do de cujus, conforme dispõe o artigo 1797 do Código Civil; V - Recurso Especial provido
.” (STJ, RESp 1.125.510/RS, relator Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 06.10.2011, publicado no DJe em 19.10.2011).
[sem destaque no original].

Ademais, sabe-se que o responsável por representar o espólio em juízo, ativa e passivamente, é a figura do inventariante, conforme disposto no artigo 75 do Código de Processo Civil: “
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
[...]

VII - o espólio, pelo inventariante;

[...]”.
[sem destaque no original].

Desse modo, em ação de execução fiscal proposta diretamente contra espólio, a petição inicial deve conter, além das informações exigidas pelo artigo 6o da Lei n 6.830/1980 – o juízo a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para citação –, a indicação do representante legal, seja o inventariante ou o administrador provisório.

Isso porque, do contrário, a impossibilidade de citação e pronunciamento do espólio nos autos configurariam violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, assegurados pelo artigo 5o, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Logo, a certidão de óbito, a comprovação da abertura do inventário e a indicação do inventariante ou do administrador provisório são elementos imprescindíveis para a comprovação da data do falecimento do
de cujus
e da legitimidade passiva do espólio, visto que, ausentes essas informações, não há como verificar se os fatos geradores do tributo são anteriores à partilha de bens, momento em que cessa a responsabilidade do espólio pela obrigação.

Nesse sentido, eis precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
3. O nome do réu ou o de seu representante legal são informações básicas, e não simples qualificação da parte como o são seu CPF ou CNPJ, números de cadastro cuja indicação esta Corte Superior, no julgamento do Tema 876 do STJ, entendeu prescindíveis na inicial da execução fiscal.
4. Por conseguinte, sendo o espólio representado pelo inventariante ou pelo administrador provisório, não está a Fazenda Pública desobrigada de identificar o representante legal na inicial da execução fiscal, porque o requerimento da citação e o fornecimento das informações básicas para que ela se realize são obrigações impostas ao autor não apenas pelo Código de Processo Civil, mas também pela Lei de Execução Fiscal.
[...]”. (STJ, AREsp n. 2.670.058/TO, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22.10.2024, publicado no DJe em 11.11.2024).
[sem destaque no original].

Diante de tais premissas, constata-se que a execução fiscal foi corretamente ajuizada em face do espólio, não havendo falar,
prima facie
, em ilegitimidade passiva
ad causam
, tampouco em redirecionamento:

Da análise dos autos na origem, infere-se que o exequente instruiu a petição inicial tão somente com a certidão de dívida ativa n. 135/2023 (Id. 297162513), o que levou o d. Juízo
a quo
a determinar a emenda da inicial, com vistas à juntada da certidão de óbito do executado. Tal providência foi requerida com o propósito de possibilitar a adequada formação do polo passivo, de modo a viabilizar a citação válida e assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do representante legal do espólio, seja este o inventariante regularmente nomeado ou o administrador provisório.

Não obstante a expressa determinação judicial, a Fazenda Pública quedou-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo conferido para a regularização da demanda, razão pela qual correta a extinção do feito.

“[...]
Tese de julgamento: “
O descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial resulta na extinção do processo sem resolução de mérito.
”
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1036446-93.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30.6.2025, publicado no DJe em 30.6.2025).
[sem destaque no original].

Pelas razões expostas, o não provimento do apelo interposto pela Fazenda Pública é medida que se impõe.

2. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DPE/MT.

O cerne recursal reside no cabimento de honorários advocatícios.

Pois bem.

De início, anoto que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.002), consolidou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando esta atua como representante da parte vencedora em demanda proposta contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Registou-se, todavia, que o valor recebido deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.

Nesse sentido, é certo que, sobrevindo a extinção do feito executivo, sem resolução de mérito, os honorários deverão ser fixados com base no princípio da causalidade, o qual deve ser atribuído a quem deu causa à instauração da demanda. Precedente: STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 2.041.209/PR, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 14.5.2025, publicado no DJEN em 20.5.2025.

Sob esse prisma, considerando que a extinção do processo executivo decorreu da desídia do exequente, notadamente pela ausência de regularização do polo passivo da demanda, impõe-se a sua responsabilização pelos ônus sucumbenciais.

A propósito, a jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que a ausência de emenda à petição inicial configura conduta análoga ao abandono ou à desistência tácita da demanda, hipóteses expressamente previstas como ensejadoras da fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte que deixou de promover a regularização do feito, conforme está consignado no voto condutor do v. acórdão:

“[...]
É de se registrar que a ausência de emenda à petição inicial equipara-se ao abandono ou à desistência tácita do processo, sendo que há previsão expressa de fixação de honorários advocatícios para esses casos - bem como para qualquer caso de extinção sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 85, § 6°, e 90, caput, do CPC, in verbis:
[...]”. (Trecho do voto condutor do acórdão: STJ, REsp n. 2.143.578/DF, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11.6.2025, publicado no DJEN em 17.6.2025).

Em relação ao
quantum
, e certo que o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos (Tema n. 1.076), decidiu sobre a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório:

“[...]
Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não e permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. E obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Publica na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”
[sem destaque no original].

Assim, considerando o baixo valor da causa (R$ 6.135,93)
, a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade apresenta-se consentânea com o precedente vinculante do c. Superior Tribunal de Justiça.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, quais sejam (
i
) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa – execução fiscal extinta pela ausência de regularização da legitimidade passiva cujo valor, quando do ajuizamento da ação, era de R$
6.135,93
(seis mil cento e trinta e cinco reais e noventa e três centavos) – considero razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), valor que se mostra adequado, considerando o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Por outro lado, inaplicável, na hipótese, a regra estabelecida no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, que prevê a redução pela metade da verba honorária, porquanto não houve reconhecimento integral do pedido, com o cumprimento da prestação reconhecida.

Outrossim, não há que se falar na aplicação do artigo 85, § 8o-A, do
Código de Processo Civil
, uma vez que, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, consoante os §§ 3o e 5o, do artigo 85, do mesmo código, devem ser observados, via de regra, os honorários por escalonamento.

Admitir que nas hipóteses em que há aplicação por equidade seja possível arbitrar honorários em patamar superior àquele permitido quando há efetivamente uma condenação em valor alto, por vezes exorbitante, é violar o princípio da isonomia. Nesse sentido, cito precedentes do e. Tribunal de Justiça de São Paulo: embargos de declaração n. 2240882-20.2022.8.26.0000, relator Des. Eduardo Prataviera, 5a Câmara de Direito Público, j. 31.3.2023; embargos de declaração n. 1058457-70.2021.8.26.0002, relator Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 07.10.2022.

Por fim, anoto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022).

Por tais considerações, o provimento do apelo interposto pela DPE/MT é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
; e

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DPE/MT para condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios
arbitrados, por apreciação equitativa, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025